Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731033-02.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARLETE PESSOA LONDE, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAZARO LONDE DE MELO NETO, ESPÓLIO DE EVANDRO PESSOA DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA EMBARGADO: BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Indefiro o pedido ID 28418007, tendo em vista que o presente recurso não comporta sustentação oral. Brasília, DF, 23 de agosto de 2021 12:23:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador